Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-28.2025.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Contrato de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária. Credor. Instituição financeira. Inadimplência do mutuário. Mora caracterizada e materializada. Objeto da garantia. Veículo automotor. Liminar. Deferimento. Execução. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Medida. Consumação. Consolidação da posse e propriedade em favor do credor. Resolução decorrente da mora. Proposta de acordo extrajudicial. Formulação. Aperfeiçoamento ausente. Obrigado fiduciário. Inadimplência incontroversa. Alegação de violação à boa-fé contratual. Transação antecedente à apreensão do bem. Condição. Pagamento imediato da entrada. Ausência de perfectibilização. Aceite posterior à apreensão do veículo. Condição suspensiva não aperfeiçoada. Acordo não ultimado. Comportamento contraditório do credor. Inexistência. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelo interposto em face da sentença que, resolvendo ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, confirmando a medida liminar, julgara improcedente a reconvenção deduzida pelo obrigado fiduciário e procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena exclusiva do veículo alienado em garantia na pessoa do credor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de elementos comprobatórios da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com vistas ao refinanciamento do saldo devedor pelo consumidor, outrossim, se realizado antes da apreensão do bem oferecido em garantia, de molde a infirmar a mora contratual que lhe fora imprecada e a consolidação da posse e da propriedade do veículo oferecido em garantia fiduciária na pessoa do credor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. Sobejando evidenciado do acervo probatório coligido que a proposta de acordo extrajudicial apresentada pela instituição financeira como forma de colocar termo ao litígio deflagrado em decorrência do inadimplemento das obrigações derivadas de contrato de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não fora atempadamente aceitada pelo devedor, porquanto não fora ultimada a condição de quitação imediata da entrada para a validade da proposição, restando apreendido o veículo anteriormente à aceitação manifestada pelo mutuário por meio do pagamento, inviável cogitar-se de violação da boa-fé contratual pelo credor ao argumento de que a composição teria se aperfeiçoado.
4. Apreendido o veículo oferecido em garantia fiduciária e não ultimada a composição proposta pelo banco em razão da ausência de pagamento tempestivo da entrada por parte do obrigado fiduciário, não se operando, pois, a condição suspensiva apresentada, inexistindo, destarte, concertação aperfeiçoada, o interesse de agir do credor perdura incólume, porquanto o crédito que titulariza perdura em aberto, ensejando que, na forma do procedimento legalmente ordenado, incontroversa a inadimplência, sejam consolidadas a posse e propriedade do automotor ofertado em garantia sob sua titularidade, afastando-se situação de comportamento contraditório.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.